Tribunal: TJMT
Processo: 1011836-55.2023.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011836-55.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVA DA SILVA - CPF: 812.890.909-63 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), VANDIR JOSE PAULISTA - CPF: 621.013.581-15 (RECORRIDO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO SUPOSTO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PROCURAÇÃO NÃO EQUIVALE A CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É válida a avença verbal no direito brasileiro, desde que demonstrados, ainda que por indícios consistentes, os elementos essenciais da contratação, como a identidade das partes, objeto e obrigações assumidas. No entanto, a mera outorga de procuração pública, ainda que para fins de alienação de veículo, não se confunde com contrato de compra e venda, tampouco comprova, por si só, a assunção de obrigações contratuais por parte do outorgado.

2. No caso concreto, ausentes provas suficientes de que o recorrido tenha efetivamente adquirido o veículo da recorrente, bem como de que tenha assumido a responsabilidade pelo pagamento de consórcio, tributos ou encargos vinculados ao bem. A prova testemunhal não foi capaz de confirmar o vínculo obrigacional entre as partes, tampouco demonstrou a identidade do adquirente final do veículo.

3. Ademais, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao proprietário comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e débitos incidentes. A omissão da recorrente em adotar tal providência contribuiu de forma determinante para sua responsabilização.

4. Não evidenciado o nexo obrigacional, tampouco a prática de ato ilícito ou conduta lesiva por parte do recorrido, inexiste fundamento jurídico para a condenação por danos materiais e morais.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL.”

Alega a recorrente que celebrou com o recorrido contrato verbal para a venda do veículo GM/CELTA, repassando-lhe o bem mediante o pagamento de R$ 7.500,00, ficando a cargo do recorrido o pagamento das parcelas restantes do consórcio e a transferência do veículo. Sustenta que o recorrido não teria cumprido com nenhuma dessas obrigações, acarretando-lhe prejuízos econômicos, cobrança judicial e diversas multas em seu nome.

Requereu, em síntese, a condenação do recorrido ao pagamento dos débitos junto ao DETRAN-MT (R$ 15.800,05), das parcelas do consórcio (R$ 14.000,00) e ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00).

A controvérsia jurídica instaurada

diz respeito à possibilidade de imputação ao recorrido da responsabilidade pelo inadimplemento de obrigações assumidas em suposto contrato verbal de compra e venda de veículo, inclusive relativas à transferência da titularidade e quitação de encargos tributários e contratuais.

A sentença recorrida, proferida com clareza e atenção ao conjunto probatório, julgou improcedente o pedido, reconhecendo que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma suficiente, os fatos constitutivos de seu direito.

A análise do conjunto dos autos revela que assiste razão ao juízo de origem.

De início, cumpre lembrar que
o artigo 373, I, do Código de Processo Civil
, impõe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. No caso concreto, incumbia à recorrente demonstrar: (i) que o recorrido foi o adquirente do veículo; (ii) que este assumiu expressamente as obrigações contratuais referentes ao consórcio e aos tributos; e (iii) que houve inadimplemento dessas obrigações por parte dele.

A documentação anexada aos autos não supre tais exigências probatórias. A procuração pública apresentada apenas conferiu poderes ao recorrido para a prática de atos relacionados ao veículo, como eventual venda ou transferência. Esse instrumento, embora revestido de fé pública, não é, por si só, prova da existência de contrato de compra e venda, tampouco de que o recorrido assumiu qualquer obrigação de natureza pecuniária.

Além disso, a prova oral colhida em audiência confirmou que o veículo foi efetivamente transferido a terceiro, não identificado com precisão, mas
não permitiu estabelecer nexo direto entre a autora e o recorrido como partes de uma relação obrigacional de compra e venda
. O próprio recorrido alegou que atuava como mero intermediador informal, limitando-se a viabilizar o contato entre a autora e um terceiro comprador, do qual recebeu comissão, tese que não foi infirmada por qualquer elemento robusto de prova.

Ressalta-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, embora seja plenamente válida a avença verbal (art. 107 do Código Civil), sua
eficácia jurídica depende de demonstração inequívoca de seus elementos essenciais
: objeto, partes e obrigações pactuadas. A autora não apresentou contrato escrito, recibo de pagamento, troca de mensagens, ou qualquer documento que evidenciasse a assunção de obrigações por parte do recorrido.

Importa observar, ainda, que
o
artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao proprietário do veículo o dever de comunicar ao DETRAN a venda, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e seus encargos. No presente caso, a própria recorrente permaneceu inerte quanto a esse dever legal, o que contribuiu diretamente para a manutenção dos encargos em seu nome.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito afasta a responsabilidade exclusiva do adquirente pelos encargos que recaem sobre o veículo. Assim, ainda que tivesse ocorrido a venda,
a autora concorreu para a sua própria situação, ao não adotar providências mínimas para salvaguardar sua esfera jurídica
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE –DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVADA TRADIÇÃODO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADEDO PROPRIETÁRIO– RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo. (N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Quanto aos danos materiais e morais, a improcedência do pedido inicial decorre da ausência de nexo causal entre a conduta do recorrido e os prejuízos alegados.
Sem a prova da relação contratual e da responsabilidade atribuída ao recorrido
, não há fundamento jurídico para condenação por inadimplemento, tampouco para a imposição de indenização por danos extrapatrimoniais.

À luz do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou injustiça na sentença prolatada, que bem apreciou os elementos de prova constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025